Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (AGRAVANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 23.202.002/0001-69 (AGRAVADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE – PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a empresa Exequente não tem legitimidade para ajuizar a ação em nome próprio, eis que o crédito do contrato de compra e venda de móveis planejados pertence a terceiro, o qual é apenas o procurador da Exequente, não havendo qualquer documento que demonstre a cessão do crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1019418-60.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 7836-59.2016.811.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta e, determinou o prosseguimento da Ação Executiva.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a Exequente não possui legitimidade para propor a ação executiva, eis que não houve cessão de direitos à pessoa jurídica exequente.

Assevera, ainda, que o título não é líquido, por se tratar de um contrato de permuta e não de pagamento em quantia certa, razão pela qual deve ser extinta a execução.

Por fim, alega que falta um requisito essencial para que o título tenha eficácia, qual seja, a exigibilidade, uma vez que no contrato em discussão não ficou especificado quando deverá ser entregue o imóvel.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requer o provimento, a fim de que seja extinta a ação executiva.

O pedido liminar foi indeferido (ID 28954451).

Contrarrazões sob o ID 33540456.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020